Tribunal: TJDFT
Processo: 0744271-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0744271-38.2020.8.07.0016 AGRAVANTE: PASCHOAL GALLI KEIJOCK AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, MARIAH HEUSI MONTEIRO DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 52564583, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou o manejo de agravos endereçados às Cortes Superiores. O STJ (ID 72662472) devolveu os autos à origem para observância do regime dos precedentes, tendo em vista o decidido no REsp 2.058.971/MG (Tema 1.214). A ementa do representativo é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. NECESSIDADE. 1. A questão posta no presente apelo nobre cinge-se a definir se é obrigatória a redução proporcional da pena-base, quando o Tribunal de origem, em sede de julgamento de recurso exclusivo da defesa, decotar circunstância judicial negativada na sentença condenatória, sob pena de, ao não fazê-lo, incorrer em violação da disposição contida no art. 617 do CPP(princípio ne reformatio in pejus). 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se debruçar sobre o tema, quando do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sufragando o entendimento de ser imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório. 3. Ambas as Turmas de Terceira Seção são uníssonas quanto à aplicação do referido entendimento, havendo diversos julgados no mesmo sentido. 4. Tese a ser fixada, cuja redação original foi acrescida das sugestões apresentadas pelo Ministro Rogério Schietti Cruz (Sessão de julgamento de 28/8/2024): É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença. 5. No caso concreto, o recorrente foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias multa, pelo crime do art. 155, § 4o, I e II, do CP. No julgamento da apelação defensiva, o Tribunal de Justiça mineiro afastou a valoração negativa da conduta social, sem promover a redução proporcional da pena na primeira fase da dosimetria. 6. Recurso especial provido para fixar a pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime fechado. (REsp n. 2.058.971/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/9/2024). No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 47914834): (...) Conquanto a magistrada singular não tenha esclarecido quais condenações anteriores foram consideradas na primeira fase da dosimetria, não há que falar que ela teria utilizado anotações anteriores sem condenação para a avaliação desfavorável dos antecedentes, o que, como aduz o apelante, representaria violação ao enunciado no 444 da Súmula do STJ. Isto porque, em consulta à folha de antecedentes penais do acusado (ID 41453885 a 4145383896), verifica-se que o réu foi condenado definitivamente em pelo menos três processos, todos com decisões condenatórias transitadas em julgado anteriormente aos fatos denunciados nestes autos: Processo no 2015.07.1.028449-7, pelo crime de ameaça em situação de violência doméstica, com trânsito em julgado em 21/02/2018 (ID 41453894 ou 41379139); Processo no 2017.01.1.025276-3, pelo crime de lesão corporal em situação de violência doméstica, com trânsito em julgado em 27/11/2018 (ID 41453893 ou 41349141); e Processo no 2017.01.1.059171-2, pelo crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, com trânsito em julgado em 22/06/2018 (ID 41453889 ou 41349142). Assim, utilizo a condenação prevista no Processo no 2017.01.1.059171-2 para a valoração dos maus antecedentes, mantendo as demais (Processos no 2017.01.1.025276-3 e 2015.07.1.028449-7) para a configuração da multirreincidência específica, na segunda fase da dosimetria. Da passagem transcrita, verifica-se que o julgado combatido está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nesse aspecto. De outro lado, verifica-se que os apelos excepcionais trazem outras teses não abarcadas pelo mencionado representativo, e considerando a limitação de competência desta Presidência para analisá-las, a teor do artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação das Cortes Superiores a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019